Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709217-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Apontam a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, asseverando, respectivamente, que os argumentos lançados na decisão agravada são insuficientes para mantê-la, bem como, que não há deficiência na fundamentação do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018